Tribunal: TJPA
Processo: 0819920-66.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819920-66.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: M. F. C. T.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198)

0819920-66.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: M. F. C. T., representada por José Felipe Castanheira Teixeira

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na hipótese de urgência/emergência, mesmo estando o contrato de prestação de serviços suplementares à saúde ainda no período de carência, o atendimento a que o consumidor necessita deve ser efetivado, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.

2.

Havendo a recusa indevida no atendimento adequado ao paciente, cabível a indenização em danos morais.

3.

Recurso da parte ré conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela parte ré,
nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais proposta
por
M.F.C.T., representada por JOSÉ FELIPE CASTANHEIRA TEIXEIRA.

Em resumo, a autora, ora apelada, aduz que a menor nasceu na data de 20/12/2018 e que contratou o serviço médico hospitalar ofertada pela ré na data de 23/01/2019 e que em abril de 2019 necessitou de internação em razão de ter apresentado quadro insuficiência respiratória aguda, com dessaturação e necessidade de intubação orotraqueal, necessitando de ventilação mecânica. Informa, ainda, que possui problema cardíaco (sopro no coração), correndo sério risco de morte, necessitando, dessa forma, de internação imediata, sob risco de morte.

Em contato com a operadora do plano de saúde, teve autorização negada sob a justificativa de que o plano ainda possuía carência, não sendo possível a realização do procedimento requerido. Aduziu que a ré condicionou o atendimento ao pagamento de R$ 8.000,00. Assim, requereu que a ré autorizasse o procedimento indicado, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Em análise ao pleito, o juízo plantonista concedeu a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID 10905185.

Contestação em manifestação de ID 10905194. Em síntese, a ré alegou a carência do plano de saúde, já que havia completado somente 70 dias enquanto o prazo total era de 180 dias. Por fim, aduziu ser indevida a condenação por danos morais em razão de não ter cometido ato ilícito.

Após tramitação regular dos autos, houve prolação de sentença de mérito (ID 10905233). Na ocasião, o juízo singular entendeu pela procedência dos pedidos, condenando a ré a autorizar o procedimento indicado pelo médico assistente, assim como estabeleceu indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e determinou a devolução, em dobro, do valor cobrado a título de caução.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença. Em suas razões recursais (ID 10905236), aduziu, em síntese, que não é devida a obrigação de realizar os tratamentos indicados em razão de não ter expirado o período de carência, pois, conforme disposição contratual, o prazo é de 180 dias, estes ainda não completos quando do atendimento à apelada. Alegou que não houve negativa quanto ao procedimento solicitado, pois atendeu em caráter emergencial e que poderia dar continuidade à internação de maneira particular ou junto ao SUS. Sustentou que não houve dano material porque o cheque dado em garantia não chegou a ser descontado e que a parte apelada não comprovou o prejuízo. Por fim, sustentou ser incabível a indenização por danos morais. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença combatida.

Contrarrazões da autora/apelada em ID 10905245, na qual rechaçou os argumentos da ré/apelante e requereu a manutenção da decisão de origem.

Manifestação do MP em petição de 20159966, na qual se posicionou pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 10905238.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE RECURSAL

DA CARÊNCIA ESTABELECIDA

Em síntese, alega a ré/apelante que não há a probabilidade do direito da apelada, visto que o plano de saúde contratado prevê um período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura do procedimento requerido, inexistindo obrigatoriedade legal de cobrir os custos decorrentes já que a beneficiária ainda não cumpriu o citado período.

Quanto a essa questão, digo que a suspensão decorrente da vigência de carência contratual não deve prevalecer na hipótese em que se apresentar necessidade de cunho urgente ou emergencial, impondo-se a prestação do serviço que se fizer necessário.

Desse modo entendo em razão de o bem maior a ser tutelado pelo contrato de prestação de serviço complementar a saúde é a vida e, acaso emerja situação que imponha tratamento de urgência ou emergência, deve-se afastar a suspensão/limitação decorrente da carência de modo a obrigar a operadora a prestar o serviço necessário, sob pena de absoluta subversão da finalidade do contrato.

Assim, impõe-se a atribuição aos termos do contrato de interpretação funcionalizada, em busca da proteção do bem que é a razão de sua existência, a vida. Essa postura se encontra em alinhamento absoluto com a boa-fé objetiva, princípio basilar de nosso ordenamento jurídico.

Justamente por isso é que a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, expressamente prevê que o atendimento é obrigatório nos casos de urgência ou emergência,
ex vi
:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Logo, verificada a hipótese de urgência ou emergência, caso a situação seja acobertada pelo plano firmado entre as partes, deve haver cobertura.

Nesse sentido, também, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário. Súmula 83/STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1484262 SP 2019/0100971-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos (STJ - AgInt no AREsp: 1852520 SP 2021/0067108-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de carência (24 meses) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" ( REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no REsp 1401390/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Não constatada a alegada violação ao artigo 1.022, inc. II, do CPC/15, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como no caso dos autos, hipótese que configura o dever de pagar indenização por danos morais. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1231890/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018).

No caso, como se pode comprovar pela análise dos documentos acostados aos autos (ID 10905181 – ID 10905184 dos autos originários), o atendimento que a autora/apelada precisava era de urgência/emergência, pois apresentava quadro de pneumonia grave e necessitava ser internada para tratamento intensivo.

Portanto, a apelada se encontrava em situação de inesperada emergência, que a coloca em situação de imediato risco de vida ou de lesões irreparáveis, fazendo jus ao atendimento pretendido, a despeito de não haver cumprido o referido prazo de carência. É caso de exceção à regra de carência.

Como se percebe da análise do documento de ID 9479703, houve expressa recusa no atendimento da parte autora.

Conforme exposto, a autora/apelada necessitava de atendimento médico/hospitalar de urgência, com imediata internação, conforme indicado pelo médico assistente, de maneira que não se mostra aceitável e muito menos seguro esperar o término do período de carência estipulado no contrato. A demora por certo poderia causa o risco da perda da vida prematura do paciente.

Ressalto que, no caso em comento, não há qualquer dúvida quanto à não aplicação da carência, eis que se está diante de caso de procedimento emergencial.

Logo, entendo que deve ser mantida a sentença de piso eis que se mostra escorreita.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5 . Agravos internos não providos.

(STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré/apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução do tratamento necessário à apelada, o que por óbvio causou danos morais à recorrida.

Dessa forma, mostrando-se abusiva a negativa de cobertura do procedimento requerido, tem-se a caracterização do dano moral pela recusa indevida da operadora do plano de saúde. Lembro que em casos assim, configura-se o dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa nos casos em que houve a recusa indevida do plano de saúde de realização de procedimento cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da pessoa humana. Precedentes: AgInt no REsp. 1.552.287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017; AgInt no REsp. 1.610.337/PR, Rel. Ministro. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.3.2017; AgInt no AREsp. 1.016.100/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017." (AgInt no REsp 1385638/RS, rel. Min. Napoleão Maia Filho, j. 28.11.2017)

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte autora se viu impossibilitada de realizar o procedimento de internação ante a recusa da operadora do plano de saúde, o que, por si só, é suficiente para abalar qualquer pessoa, ante a gravidade da doença e as possíveis sequelas vindouras em razão da demora na autorização.

Portanto, compreendo que é devida a indenização pelos danos causados, devendo ser mantido o montante fixado pelo juízo primevo.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral fixado pelo juízo
a quo
em R$ 3.000,00 (três mil reais).

DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS PELA APELANTE

No tocante à caução cobrada pela apelante para que prosseguisse com o atendimento da apelada, resta evidente que se trata de conduta abusiva por parte da recorrente.

Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor é aplicado aos contratos de plano de saúde, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ. Vejamos:

Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

O art. 39, IV e V, do CDC assim dispõe:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Assim, considerando o estado de saúde apresentado pela apelada (Pneumonia grave), não restam dúvidas acerca da necessidade de internação da criança, o que já foi discutido acima. Ao exigir o pagamento de R$ 8.000,00 para dar continuidade no tratamento, a apelante incorre em prática abusiva, mesmo sabendo que tal prática é vedada em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AINDA NO PRAZO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÕES - IRRELEVÂNCIA - COBRANÇA DE CAUÇÃO - VALOR EXCESSIVO - CONDUTA ABUSIVA - ART. 39 DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85 DO CPC. - Decorrido o prazo de carência de 24h para atendimento de urgência e emergência, nos termos da Lei nº 9.656/98, art. 12, incontestável a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento prescrito como urgente pelo médico da apelada - Tratando-se de atendimento de urgência/emergência, que implique risco à vida ou de lesões graves ao paciente, é entendimento majoritário da jurisprudência que, nessa situação específica, a exigência de caução ou depósito de qualquer natureza configura prática abusiva, especialmente se o valor for excessivo - A negativa de cobertura de plano de saúde no atendimento de urgência/emergência, quando já decorrido o prazo de carência de 24h para urgência e emergência, assim como a cobrança de caução por parte do hospital, configuram danos morais passíveis de indenização, por intensificar a situação de sofrimento psicológico e de angústia no paciente. Quantum mantido - Verificando-se a aplicação dos critérios legalmente estabelecidos para o arbitramento da verba honorária de sucumbência, não há que se falar em alteração dos parâmetros ou redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

(TJ-MG - AC: 10000221084924001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AINDA NO PRAZO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÕES - IRRELEVÂNCIA - COBRANÇA DE CAUÇÃO - VALOR EXCESSIVO - CONDUTA ABUSIVA - ART. 39 DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85 DO CPC. - Decorrido o prazo de carência de 24h para atendimento de urgência e emergência, nos termos da Lei nº 9.656/98, art. 12, incontestável a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento prescrito como urgente pelo médico da apelada - Tratando-se de atendimento de urgência/emergência, que implique risco à vida ou de lesões graves ao paciente, é entendimento majoritário da jurisprudência que, nessa situação específica, a exigência de caução ou depósito de qualquer natureza configura prática abusiva, especialmente se o valor for excessivo - A negativa de cobertura de plano de saúde no atendimento de urgência/emergência, quando já decorrido o prazo de carência de 24h para urgência e emergência, assim como a cobrança de caução por parte do hospital, configuram danos morais passíveis de indenização, por intensificar a situação de sofrimento psicológico e de angústia no paciente. Quantum mantido - Verificando-se a aplicação dos critérios legalmente estabelecidos para o arbitramento da verba honorária de sucumbência, não há que se falar em alteração dos parâmetros ou redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

(TJ-MG - AC: 50013919820208130701, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/08/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022)

Além disso, a Resolução Normativa 44/2003 da ANS
proíbe a exigência de caução por parte dos prestadores de serviços aos beneficiários de operadoras de planos de assistência à saúde. Vejamos:

Art. 1º Fica vedada, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Seguradoras Especializadas em Saúde, de caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço.

Outrossim, lembro que referida prática pode ser enquadrada como conduta criminosa, nos termos do art. 135-A do Código Penal que assim prevê:

Art. 135-A. Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.

Portanto, resta inconteste que referida prática não é permitida, incorrendo, assim, a recorrente em ato abusivo na exigência da caução para continuar o atendimento à apelada.

Em razão da prática indevida, é cabível a devolução, em dobro, dos valores cobrados.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ressalto que a condenação é consequência lógica da cobrança indevida dos valores relativos à caução exigida pela parte apelante.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Na verdade, deveria a apelante ter dado continuidade na prestação do serviço e somente após o término, com a devida alta da internação da apelada, ter efetuado a cobrança dos valores em decorrência da prestação do serviço médico. Contudo, condicionar a continuidade da internação e exigir o pagamento da caução demonstra, de maneira clara, a conduta abusiva da recorrente, devendo, dessa forma, proceder à restituição em dobro do valor exigido.

A alegação de que não foi devidamente cobrado não merece acolhimento, visto que o documento juntado em ID 9479710 (conta hospitalar) comprova que o valor foi cobrado e devidamente descontado, não existindo dúvidas acerca do ato perpetrado pela recorrente.

Dessa forma, entendo que não merece reparos a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
, mantendo integralmente os termos da sentença de origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024